Tribunal: TJPA
Processo: 0000119-25.2002.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000119-25.2002.8.14.0066

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, IRINEU NOVAKOSKI

APELADO: IRINEU NOVAKOSKI, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVASÃO DE PROPRIEDADE POR PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. DESTRUIÇÃO DE ARBORIZAÇÃO FRUTÍFERA E CERCA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RCURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Irineu Novakoski contra Centrais Elétricas do Pará S/A – Rede Celpa, em razão da destruição de árvores frutíferas e cerca de sua propriedade, durante suposta poda de vegetação para proteção da rede elétrica.

2.

Sentença de procedência parcial que condenou a ré ao pagamento de R$ 4.409,64 por danos materiais e R$ 6.120,00 por danos morais. Embargos de declaração rejeitados.

3.

Apelação interposta pela ré, alegando nulidade da sentença por extrapolar os limites do pedido (ultra petita), cerceamento de defesa e inexistência de dano moral. Recurso adesivo do autor visando à majoração dos danos morais e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve julgamento ultra petita quanto aos danos materiais; (ii) se restaram configurados os danos morais; (iii) se o valor arbitrado para compensação moral deve ser mantido; (iv) se o recurso adesivo pode ser conhecido diante da ausência de preparo e indeferimento anterior do pedido de gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença baseou-se em laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório, não impugnado pela ré, o que afasta a tese de julgamento ultra petita.

6. A destruição da arborização frutífera e da cerca, com invasão da propriedade, configura lesão significativa ao direito de propriedade, ensejando indenização por dano moral.

7. Valor arbitrado em R$ 6.120,00 (12 salários-mínimos à época) observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização.

8. Rejeitada a preliminar de litigância de má-fé arguida em contrarrazões.

9. Recurso adesivo não conhecido por ausência de preparo, diante do indeferimento da gratuidade e ausência de demonstração de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida. Recurso adesivo não conhecido.

Tese de julgamento:

1. É válida a condenação por danos materiais com base em laudo pericial não impugnado, mesmo que o valor apurado supere a estimativa inicial na petição. 2. Configura dano moral indenizável a invasão de propriedade com destruição de vegetação frutífera e cerca por concessionária de serviço público.

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada: TJDF. Acórdão 2003155, 0735875-81.2024.8.07.0000

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Quanto ao RECURSO ADESIVO em NÃO CONHECER em razão da falta de preparo. Em tudo, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL | RECURSO ADESIVO

PROCESSO N. 0000119-25.2002.8.14.0066

APELANTE/APELADO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA

APELANTE/APELADO: IRINEU NOVAKOSKI,

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Há nos autos Recurso de Apelação e Recurso Adesivo.

O recurso de Apelação foi interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ-CELPA
. O Recurso Adesivo foi interposto por
IRINEU NOVAKOSKI.
Os recursos guerreiam a decisão (ID 9578715- páginas 5-7) que, rejeitando os Embargos de Declaração, integrou a sentença (IDs 9578557 e 9578558), prolatada, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
IRINEU NOVAKOSKI
em desfavor das
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A- REDE CELPA.

A decisão que rejeitou
os Embargos de Declaração (ID 9578715- páginas 5-7), opostos pela demandada Centrais Elétricas do Pará-CELPA, dispôs, na parte dispositiva, o seguinte:

(...)

Pelos fundamentos expostos, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos de Declaração, com espeque no Art. 535 e seguintes do CPC, por entender que não persistem obscuridade, contradição ou omissão na sentença, mantendo-a nos seus termos.

(...)

A sentença recorrida,
por sua vez
,
dispôs o seguinte na parte dispositiva (IDs 9578557 e 9578558):

(...)

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta e com base no art. 269, I do CPC, arts 186 e 927, ambos do Código Civil Brasileiro e art. 5° V e X da Constituição federal de 1988 e no princípio da RAZOABILIDADE JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR a Centrais Elétricas do Pará S/A -Rede Celpa, já qualificada nos autos, a pagar a Irineu Novakoski o valor de R$ 6.120,00 (seis mil cento e vinte reais) equivalente a 12 salários mínimos vigente no país a título de DANOS MORAIS, e a título de DANOS MATERIAIS, o valor de R$ 4.409, 64 (quatro mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos), devendo o valor a ser pago a título de danos Morais ser aplicado juros de 1% a.m a partir do ato danoso e a correção monetária a partir desta data e quanto ao valor dos danos materiais está atualizado até esta data.

(...)

Inconformada, a demandada,
Centrais Elétricas do Pará-CELPA
, interpôs seu
Recurso de Apelação
(IDs 9578717, 9578718 e 9578719) defendendo que a sentença é nula porque impôs condenação superior ao valor pleiteado na Inicial. Prossegue argumentando que o seu direito de defesa foi prejudicado com a determinação do Juízo para que fosse apresentada alegações finais antes da conclusão da perícia técnica. Esclareceu que a poda das árvores foi realizada por empresa terceirizada, com autorização do autor, e visava garantir a segurança da rede elétrica. Por fim, defendeu que o mero aborrecimento não configura dano moral indenizável e que não houve comprovação do dano alegado

O demandante,
Irineu Novakoski,
em face do recurso de Apelação, apresentou suas
contrarrazões
(IDs 9578722 e 9578723), ao mesmo tempo em que interpôs
Recurso Adesivo
(IDs 9578723 e 9578724) em face da sentença, requerendo, de pronto, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, majoração da condenação por danos morais para, no mínimo, 40 vezes o valor dos danos materiais, com juros e correção monetária desde a citação. Requer, ainda, a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Não há informações nos autos que tenham sido apresentadas contrarrazões ao recurso Adesivo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade recursal

1.1. O Recurso de Apelação interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ-CELPA,
satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade (ID 9578733- página 6), interesse recursal e de preparo (ID 28413958), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

1.2. O Recurso Adesivo interposto por
IRINEU NOVAKOSKI,
satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal. Quanto ao preparo deixou de fazê-lo por conta do pedido de gratuidade consignado nas suas razões, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Dos Recursos

2.1
Recurso Adesivo de IRINEU NOVAKOSKI

2.1.1. Preliminar. Preparo. Pedido de gratuidade.

Ao recurso adesivo aplicam-se os mesmos requisitos de admissibilidade impostos ao recurso principal. Deixando o recorrente de comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso adesivo.

O recorrente pode interpor o seu recurso sem o preparo. Deve, entretanto, comprovar a efetiva necessidade do benefício, não sendo suficiente a simples afirmação de hipossuficiência para se ter direito à gratuidade de justiça.

No presente caso, a gratuidade da justiça em favor do recorrente foi indeferida pelo juízo de primeiro grau, conforme despacho de ID 9578530-página 3, sem, contudo, ter recorrido da deliberação indeferitória.

Portanto, não havendo comprovação da hipossuficiência do recorrente, da alteração de sua condição econômica, impõe-se a obrigatoriedade do recolhimento do preparo e como assim não foi feito, deserto o recurso.

Nesse sentido, orientação jurisprudencial:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

2.
A alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural goza apenas de presunção relativa de veracidade
, “(...) podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da justiça gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça (...)”. (Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021).

3.
Observado que os elementos de prova juntados aos autos não se mostram aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, descabida a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

4. Agravo interno conhecido e não provido.

(TJDF. Acórdão 2003155, 0735875-81.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) (g.n)

Isto posto, não conheço do Recurso Adesivo por ausência do preparo, pressuposto recursal de admissibilidade
.

2.2 Recurso de Apelação de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ-CELPA

2.2.1. Preliminar. Litigância de má fé da Apelante (arguida em contrarrazões
)

O Apelado, em suas contrarrazões, requer a condenação da Apelante por litigância de má-fé, sob o argumento de que o recurso é meramente protelatório e que a empresa se utilizou de argumentação genérica e dissociada da realidade dos autos ("copiar e colar").

Embora se note que a peça recursal da empresa Apelante contém trechos que parecem se referir a outros litígios (como questões sobre fraude em medidor de consumo de energia), tal fato, por si só, não configura a má-fé processual. O direito ao recurso é uma garantia constitucional e sua interposição, ainda que com argumentos frágeis, não implica necessariamente o dolo de protelar indevidamente o feito. Para a condenação por litigância de má-fé, exige-se a demonstração inequívoca de uma conduta maliciosa e prejudicial ao andamento do processo, o que não considero cabalmente demonstrado.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de litigância de má-fé.

2.2.2. Mérito

A Apelante sustenta a nulidade da sentença por ser
ultra petita
, alegando que o pedido de indenização por danos materiais na exordial foi de apenas R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), enquanto a condenação foi de R$ 4.409,64 (quatro mil quatrocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Conforme bem observado pelo juízo de primeiro grau na decisão que rejeitou os embargos de declaração da ora Apelante (ID 9578715- páginas 5-7), a petição inicial deve ser interpretada de forma lógico-sistemática. O Autor narrou detalhadamente os fatos, incluindo a destruição de diversas árvores e de parte da cerca de sua propriedade, sendo o valor exato do prejuízo apurado no curso da instrução processual por meio de perícia técnica.

É crucial destacar que a realização da perícia foi deliberada em audiência, estando as partes de acordo (ID 9578552- páginas 1 e 2), e a Apelante, embora tenha apresentado quesitos, não impugnou o laudo pericial (IDs 9578555 e 9578556) no momento oportuno, tornando a questão preclusa. Permitir a rediscussão do valor nesta fase recursal violaria o princípio da boa-fé processual e do contraditório, que foi devidamente exercido em primeira instância.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da (i) ocorrência e do valor dos danos materiais; (ii) da configuração dos danos morais; e (iii) da adequação do valor arbitrado a título de compensação por danos morais.

A Apelante alega de forma genérica a ausência de comprovação dos danos materiais. Contudo, os autos demonstram o contrário. A sentença condenatória fundamentou-se em robusto acervo probatório, com destaque para o laudo pericial que discriminou os prejuízos em 3.565,64 (três mil quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) pela derrubada das árvores e R$ 844,00 (oitocentos e quarenta e quatro reais) pela destruição da cerca (ID 9578556- páginas 1 e 5).

Como já mencionado, o laudo foi produzido sob o crivo do contraditório e não foi contestado pela empresa em momento oportuno. Portanto, a decisão do juízo de origem em acolher os valores apontados pelo perito é irretocável, devendo ser mantida a condenação por danos materiais no valor de R$ 4.409,64 (quatro mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Quanto aos danos morais a Apelante nega a ocorrência, classificando o evento como "mero aborrecimento".

A tese da Apelante não se sustenta. O caso em tela ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano. Ficou comprovado que funcionários a serviço da concessionária não se limitaram a podar galhos na faixa de servidão, mas invadiram a propriedade do Autor e promoveram o corte raso ("deceparam") de dezenas de árvores frutíferas, algumas com mais de 20 metros para dentro da cerca divisória.

A conduta ilícita, portanto, representou uma violação direta ao direito de propriedade do Autor, causando-lhe não só a perda de seu pomar, cultivado por anos, mas também a angústia e a humilhação de ver seu imóvel invadido e seu patrimônio destruído de forma arbitrária, fato de notória repercussão na pequena comunidade, como ressaltado pelas testemunhas. O dano moral é, portanto, inequívoco.

Por fim, resta analisar o
quantum
indenizatório. O juízo de primeiro grau fixou a compensação em R$ 6.120,00 (seis mil cento e vinte reais), equivalentes a 12 salários-mínimos à época. Nenhum reparo há de ser feito no valor indenizatório tendo em vista ter sido arbitrado considerando os elementos que o compõem, mormente o seu caráter pedagógico e, também, em face dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento indevido

3. Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do Recurso de Apelaçã
o interposto por Centrais Elétricas do Pará S/A - REDE CELPA e
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo em todos seus termos a sentença recorrida.

Quanto ao
Recurso Adesivo

NÃO O CONHEÇO
por ausência de preparo, pressuposto recursal de admissibilidade
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/09/2025